Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 2. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368, 369 e 380, todos do Código Civil, 23 da Lei 8.906/94, 85, §19, e 835, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a compensação dos honorários sucumbenciais, porque esses integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo dos procuradores do Distrito Federal. Assevera que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368, 369 e 380, todos do Código Civil, 23 da Lei 8.906/94, 85, §19, e 835, ambos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028